Tribunal: TJBA
Processo: 0525138-06.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525138-06.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DILSON PORTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANIBAL AGUIAR SOBRINHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS INICIAIS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DECORRENTE DE DESISTÊNCIAS E DESCLASSIFICAÇÕES. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1-
Ação de Mandado de Segurança ajuizada por Dilson Porto dos Santos em face do Estado da Bahia, com pedido de convocação para os testes pré-admissionais, matrícula no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar da Bahia e posterior nomeação, sob a alegação de que, após desistências e desclassificações de candidatos melhor posicionados, passou a figurar dentro do número de vagas ofertadas para a Região 05 – Vitória da Conquista. A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito por suposta perda do objeto (art. 485, VI, CPC). O Ministério Público do Estado da Bahia interpôs apelação, alegando nulidade da sentença por ausência de fundamentação e requerendo, com base na Teoria da Causa Madura, o julgamento do mérito com a concessão da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade na sentença de primeiro grau por ausência de fundamentação específica; (ii) determinar se o impetrante, diante da sua nova posição dentro do número de vagas em razão de desistências e desclassificação, possui direito subjetivo à convocação, matrícula e nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-
A sentença de primeiro grau é nula por ausência de fundamentação, ao deixar de analisar os elementos probatórios e argumentos relevantes que demonstram a convocação aquém do número de vagas previstas para a região do impetrante, em violação ao art. 489, §1º, incisos I, II e IV do CPC.

4- A jurisprudência pacífica do STF reconhece o direito subjetivo à nomeação do candidato que, embora inicialmente classificado fora do número de vagas, passa a figurar dentro desse número em razão de desistências ou exclusões de outros candidatos.

5- Restou demonstrado nos autos que o impetrante foi aprovado na 187ª colocação para a Região 05, que dispunha de 150 vagas, e que, em virtude de convocação insuficiente (apenas 148 convocados, dos quais 113 efetivamente matriculados), ele passou a ocupar posição dentro do número de vagas ofertadas.

6- Estando a causa madura para julgamento, por se tratar de matéria exclusivamente de direito e estarem presentes os elementos necessários, impõe-se a aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, §3º, VI, CPC), com julgamento imediato do mérito e concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7-
Recurso provido. Sentença anulada. Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1- A ausência de fundamentação específica quanto a provas e argumentos relevantes configura nulidade da sentença, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

2- O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital, mas que passa a figurar dentro dessas vagas em razão de desistências ou desclassificações, possui direito subjetivo à nomeação.

3- É cabível o julgamento do mérito pelo Tribunal com base na Teoria da Causa Madura, quando a matéria for exclusivamente de direito e os autos estiverem prontos para decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 485, VI; 489, §1º, I, II e IV; 1.013, §3º, VI.
Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no RE 916.425/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.06.2016; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0290730-75.2017.8.19.0001, Rel. Des. Marcos Alcino, j. 01.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PROVIMENTO
à apelação, para anular a sentença de
ID
.
74256819
, e, com base na Teoria da Causa Madura,
CONCEDER A SEGURANÇA
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA